Tribunal: TJBA
Processo: 0505995-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505995-89.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENEBALDO FERREIRA DE CARVALHO Advogado(s): LEANDRO VALVERDE RIBEIRO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ACORDOS COLETIVOS. AUMENTO GERAL DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS MEDIANTE REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se o Apelante faz jus ao pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria com base nos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa. 2. Os aumentos concedidos aos empregados da PETROBRAS por meio de Acordo Coletivo consistiram em verdadeiro aumento geral de salários, e não em mera promoção funcional ou reestruturação de cargos, porque concedidos a todos de forma indiscriminada, sem a exigência de qualquer condição. 3. Tratando-se de clara hipótese de reajuste, faz-se necessário a extensão do benefício aos inativos, mediante suplementação de aposentadoria a fim de preservar a paridade entre ativos e inativos assegurada pelo art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros. Precedentes TJBA. 4. Impõe-se a reforma da sentença para recalcular e reajustar a suplementação de aposentadoria do Autor em percentual idêntico ao concedido aos empregados em atividade da Petrobras, bem como para condenar a Ré ao pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505995-89.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante GENEBALDO FERREIRA DE CARVALHO e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.